Tribunal: TJSP
Processo: 3003503-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POLICIAIS MILITARES – VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA TENDENTE A ABSORVER EVENTUAIS PERDAS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FAZENDA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003503-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ANTONIO APARECIDO ALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso,
para acolher em parte a impugnação, para que se proceda em primeira instância
como consta do corpo do aresto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003503-17.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 36.557
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003503-17.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ANTONIO APARECIDO ALVES E OUTRO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
POLICIAIS
MILITARES VENCIMENTOS CONVERSÃO EM
URV
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA
APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO, AUSENTE
QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO
NA
CARREIRA
TENDENTE
A
ABSORVER
EVENTUAIS PERDAS IMPUGNAÇÃO REJEITADA
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FAZENDA DO
ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
do Estado contra a r. decisão copiada a fls. 91/92 que, nos autos da ação
ordinária que lhe move Antonio Aparecido Alves e outro, em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação que apresentou, fixando
o prazo de noventa dias para o cumprimento da obrigação de fazer.
A
agravante
busca
reforma,
argumentando
com
a
inexigibilidade do título executivo judicial, que viola entendimento do
S.T.F., com a nulidade da execução, fundada em título ilíquido e com a
ausência de perdas salariais com a conversão da moeda em URV.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 94), os
agravados responderam.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003503-17.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
O inconformismo merece parcial acolhida.
Não existe nos autos mínima evidência de que as Leis
Complementares nos 826/96, 830/97 e 901/01 tenham promovido na
carreira dos agravados reestruturação remuneratória tendente a absorver
perdas decorrentes da incorreta conversão em URV dos respectivos
vencimentos.
Mas não é caso de determinar desde logo o cumprimento da
obrigação de fazer, uma vez que o título executivo não determinou o
percentual a ser calculado sobre as diferenças apontadas.
Sendo assim, antes da Fazenda ser compelida a cumprí-lo,
necessária a liquidação, para verificar se na conversão dos vencimentos
em URV em 1o de março de 1994 os agravados sofreram prejuízo e na
hipótese positiva em que percentual.
Em tais condições, dá-se parcial provimento ao recurso,
para acolher em parte a impugnação, para que se proceda em primeira
instância como consta do corpo do aresto.
RICARDO FEITOSA
RELATOR